Tribunal: TJES
Processo: 5002267-56.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-11-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS Nº 5002267-56.2018.8.08.0024

APTE/APDO: HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MULTIPLO (KIRTON BANK)

APTE/APDO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA APLICADA PELO PROCON. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CARTÃO DE CRÉDITO. ABERTURA DE CONTA PARA PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO. PROCEDIMENTO INDEVIDO.
FALHA NA RELAÇÃO DE CONSUMO. MULTA. REDUÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. CUSTAS PELA MUNICPALIDADE. INDEVIDO. ALTERAÇÕES DE OFÍCIO.

1.

Em que pesem os judiciosos fundamentos trazidos pelo embargado, inexiste a alegada violação ao princípio da dialeticidade, capaz de afastar o conhecimento da apelação cível interposta pelo embargante, tendo este indicado as razões pelas quais pretende a reforma da sentença.

2. Segundo consta da reclamação, o consumidor possuía um cartão de crédito, sendo que, até mesmo por não receber as faturas, teria ficado alguns meses sem efetuar o pagamento, ao passo que o embargante, por tal razão, abriu inadvertidamente uma conta com limite de cheque especial em seu nome para que pudesse descontar os valores mínimos, gerando juros e encargos indevidos

3. Destarte, até mesmo em razão da ausência de negativa em relação ao acontecido, a multa aplicada se encontra justificada,
de encontro ao disposto no art. 39
, inc. III,
do CDC.

4.
Lado outro, em que pese a conduta ofensiva do embargante, penso que a multa inicialmente aplicada, no montante de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos)., mostrou-se realmente exorbitante, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. P
onderando as peculiaridades do caso, afigura-se devida a redução da multa, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tal como consignado pela julgadora
a quo
.

6. Recursos desprovidos. Os honorários advocatícios, todavia, deverão observar o proveito econômico obtido por ambas as partes na demanda, valendo consignar, inclusive, que tal matéria é de ordem pública, podendo ser conhecida independentemente do questionamento das partes. Igualmente, o embargado deverá apenas ressarcir 50% das despesas processuais efetuadas pela embargante, em razão da existência de sucumbência recíproca.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, REAJUSTANDO, TODAVIA, A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS, BEM COMO A CONDENAÇÃO DO EMBARGADO EM CUSTAS
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 24 de outubro de 2022

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002267-56.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO e outros
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
APELAÇÕES CÍVEIS Nº 5002267-56.2018.8.08.0024

APTE/APDO: HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MULTIPLO (KIRTON BANK)

APTE/APDO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Tratam-se de apelações cíveis interpostas por
HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MULTIPLO (KIRTON BANK)
, embargante,

e pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, embargado, à vista de estarem inconformados com a sentença (2656110) que julgou parcialmente procedente a pretensão traçada na inicial destes embargos à execução fiscal,
“
tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 1712/2012 para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”
, condenando as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões (ID 2656114), o embargante alinha, em apertada síntese, que a multa afronta os pilares do ordenamento jurídico, não podendo, por conseguinte, subsistir, valendo consignar, inclusive, que o consumidor sequer pleiteou a sua aplicação.

Lado outro, o embargado, por ocasião de seu articulado (ID 2656118), defende que a dosimetria da multa fora feita dentro dos limites do art. 57 do CDC e ditames legais municipais (Decreto nº 11.738/03), inexistindo, portanto, qualquer ofensa ao princípio da legalidade, de sorte que deve ser restabelecido o valor aplicado na seara administrativa.

O embargado ainda apresentou contrarrazões (ID 2656122), oportunidade na qual alegou, dentre outros, que a apelação do embargante ofende o princípio da dialeticidade.

O embargante também apresentou contrarrazões (ID 2656125) pugnando pelo desprovimento da apelação do embargado.

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 06 de outubro de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
APELAÇÕES CÍVEIS Nº 5002267-56.2018.8.08.0024

APTE/APDO: HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MULTIPLO (KIRTON BANK)

APTE/APDO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Tratam-se de apelações cíveis interpostas por
HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MULTIPLO (KIRTON BANK)
, embargante,

e pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, embargado, à vista de estarem inconformados com a sentença (2656110) que julgou parcialmente procedente a pretensão traçada na inicial destes embargos à execução fiscal,
“
tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 1712/2012 para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”
, condenando as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões (ID 2656114), o embargante alinha, em apertada síntese, que a multa afronta os pilares do ordenamento jurídico, não podendo, por conseguinte, subsistir, valendo consignar, inclusive, que o consumidor sequer pleiteou a sua aplicação.

Lado outro, o embargado, por ocasião de seu articulado (ID 2656118), defende que a dosimetria da multa fora feita dentro dos limites do art. 57 do CDC e ditames legais municipais (Decreto nº 11.738/03), inexistindo, portanto, qualquer ofensa ao princípio da legalidade, de sorte que deve ser restabelecido o valor aplicado na seara administrativa.

O embargado ainda apresentou contrarrazões (ID 2656122), oportunidade na qual alegou, preliminarmente, que a apelação do embargante ofende o princípio da dialeticidade.

O embargante também apresentou contrarrazões (ID 2656125) pugnando pelo desprovimento da apelação do embargado.

Considerando, pois, que as apelações cíveis do embargante e do embargado tratam, fática e fundamentalmente, de questões assemelhadas, passo a analisá-las de forma conjunta, promovendo, desta forma, uma prestação jurisdicional coesa e precisa.

DA PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Em que pesem os judiciosos fundamentos trazidos pelo embargado, não consigo enxergar a alegada violação ao princípio da dialeticidade, capaz de afastar o conhecimento da apelação cível interposta pelo embargante, tendo este indicado as razões pelas quais pretende a reforma da sentença.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ARTIGO 514 DO CPC. ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA CONFIGURADO. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. "O formalismo na apreciação das razões de apelação não é tão acentuado, bastando, para seu conhecimento, seja minimamente demonstrada a pretensão de reforma da sentença, com a infirmação, mesmo genérica, dos fundamentos da sentença, desde que compreensíveis as razões apresentadas" (AgRg no Ag 1.244.669/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 6/10/2011)
.
3. A interpretação, pelo tribunal de origem, do estabelecido na sentença exequenda não importa em afronta ao instituto da coisa julgada. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1177628/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 26/09/2014).

Assim,
REJEITO
a preliminar em tela.

É como voto.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DO MÉRITO

Dessume-se dos autos que, em razão da reclamação levada a efeito pelo consumidor Marcos Moreira da Silva, o embargante foi sancionado administrativamente pelo PROCON MUNICIPAL ao pagamento de multa no importe de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

Segundo consta da reclamação (ID 2656096, p. 02), o consumidor possuía um cartão de crédito, sendo que, até mesmo por não receber as faturas, teria ficado alguns meses sem efetuar o pagamento, ao passo que o embargante, por tal razão, abriu inadvertidamente uma conta com limite de cheque especial em seu nome para que pudesse descontar os valores mínimos, gerando juros e encargos indevidos, senão, vejamos:

[...] Em 12/01/2012 o consumidor efetuou reclamação junto a este órgão, visto que possuía débito junto a reclamada referente a um cartão de crédito(nº 4297 **** **** 3002), contudo, o consumidor ficou vários meses sem receber as faturas referentes a este e não conseguiu realizar os pagamentos em dia, a reclamada então, sem qualquer aviso prévio ou autorização do consumidor abriu uma conta em nome deste, com limite de cheque especial para que os valores mínimos a pagar do cartão fossem debitados desta conta, consequentemente, foi gerado juros e encargos, já que o consumidor não movimenta a mesma, or não ter ciência dela, ficando cada vez mais onerosa ao reclamante. [...]

A julgadora
a quo
, ao fundamentar a ilicitude da atitude do embargante, consignou o seguinte:

[...]
Da análise do processo administrativo denota-se que a reclamação do consumidor se deu sob a narrativa de que possuía débito referente a um cartão de crédito, contudo ficou vários meses sem receber as faturas e não conseguiu realizar os pagamentos em dia. A reclamada, sem aviso prévio, abriu uma conta em seu nome, com limite de cheque especial, para que os valores mínimos a pagar do cartão fossem debitados desta conta. Ocorre que o consumidor não a movimentava, já que desconhecia sua existência, o que gerou juros e encargos cada vez mais onerosos ao consumidor.

Em audiência a empresa não propôs acordo. Após a análise dos fatos e fundamentos, foi proferida decisão reconhecendo a abusividade do meio eleito pela embargante para efetivar o

adimplemento,
in verbis
:

[...] Em manifestação da reclamada às folhas 05 e 06 dos autos, essa protestou pela legalidade da forma como a cobrança foi efetuada, alegando ser lícito ao credor financeiro efetuar a compensação entre créditos e débitos que possuam frente ao outro nos termos do art. 368 e ss. do Código Civil. De fato a compensação é lícita, desde os créditos e débitos existam.
In casu
, o que se alega é que a reclamada simulou um negócio jurídico em nome do consumidor para possibilitar a cobrança, o que prejudicou o mesmo de forma gravosa. Em nenhum momento a reclamada negou que tenha de fato aberto a conta sem anuência do consumidor, pelo que torno tal fato incontroverso. [...]

Ao abrir uma conta em nome do consumidor sem a anuência desse, a reclamada incorreu em

prática abusiva, de encontro ao disposto no art. 39 do CDC.

Ante o exposto, ainda que a embargante afirme que o cartão objeto da demanda, está devidamente cancelado e com saldo zerado, bem como que os juros e encargos cobrados estavam previstos no regulamento de utilização do cartão, sendo de pleno conhecimento do

consumidor, tais alegações são incapazes de tornar insubsistente a penalidade outrora aplicada, uma vez que fundamentada em inconteste configuração de ilícito previsto no Código de Defesa do Consumidor.
[...]

Destarte, até mesmo em razão da ausência de negativa em relação ao acontecido, a multa aplicada se encontra justificada, de encontro ao disposto no art. 39, inc. III, do CDC, assim redigido:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...]

III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;
[...]

Ademais, não há dúvidas de que o procedimento administrativo respeitou o devido processo legal, porquanto deflagrado a partir da formalização de reclamação, nos termos do art. 33, inc. III, do Decreto Federal nº 2.181/97,
com redação à época
, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078/90 (CDC),
in verbis
:

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação
. [...]

Igualmente, registro que
“o PROCON é órgão competente para aplicar multa em razão de infração às normas da legislação consumerista (art. 56, I, do CDC), penalidade que, consoante já se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça, ‘não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa’ (RMS 21.518⁄RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10⁄10⁄2006, DJ 19⁄10⁄2006; RMS 22.015⁄RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26⁄09⁄2006, DJ 05⁄10⁄2006)”
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169000098, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2017, Data da Publicação no Diário: 31/01/2017).

Desta forma, não merece retoque o capítulo da sentença que entendeu pela incidência da multa.

Lado outro, em que pese a conduta ofensiva do embargante, penso que a multa inicialmente aplicada, no montante de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos)., mostrou-se realmente exorbitante, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Embora os órgãos do Poder Executivo estejam habilitados a aplicação de penalidades no legítimo exercício do seu poder de polícia, isso não significa que as sanções sejam insindicáveis pelo Poder Judiciário, sobretudo quando os seus montantes se revelarem incompatíveis com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, a qual não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do CDC,
in verbis
:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Diante deste contexto, deve a multa aplicada, com baliza nos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, e em harmonia com a jurisprudência deste eg. TJES, ser reduzida ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tal como manifestado pela julgadora
a quo
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA QUE READÉQUA A QUANTIA PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo recorrido, revela-se razoável que seja mantida a quantia redimensionada pela sentença impugnada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual [...]a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990, observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal.
2. No que diz respeito aos honorários advocatícios, a sentença também não merece reforma, posto que reconheceu a sucumbência recíproca, fixando-os de maneira equânime. 3. Recurso conhecido, mas improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170253900, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 05/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL COBRANÇA INDEVIDA ABUSIVIDADE ATUAÇÃO DO PROCON DENTRO DOS LIMITES DO PODER DE POLÍCIA VALOR DA MULTA REDUÇÃO ACERTADA PELO JUÍZO A QUO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVÃNCIA AO ART. 57 DO CDC RECURSO IMPROVIDO. 1. É válido o procedimento administrativo que aplica sanção quando o ato sancionatório se encontra devidamente motivado e lastreado em hipótese fática devidamente comprovada nos autos. 2. É perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. 3. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.
4. Montante sancionatório razoavelmente reduzido pelo juízo a quo para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, por guardar consonância com os patamares praticados por este Tribunal e estar dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200009660, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 09/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO PROCON MUNICIPAL PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. Em que pesem os procedimentos administrativos ora questionados tenham desenvolvido-se sob os signos do contraditório e da ampla defesa, de modo que os atos administrativos de que decorrem estejam dotados de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Não se pode perder de vista que a aplicação da multa visa punir e combater a prática de atos vedados por lei de cunho consumerista, e não proporcionar o aumento da receita do Município por meio de empresas que são demandadas administrativamente pelos seus consumidores.
3. A decisão do magistrado de readequar a penalidade para o valor de R$10.000,00 observou corretamente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, na exata medida em que o valor inicialmente arbitrado em sede administrativa não coaduna com a infração cometida, que não refletiu em excessiva vantagem para o autor da ação.
4. Não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorreu de juízo de legalidade, em que se verificou a aparente inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da medida, tornando-a ilegal, inexistindo análise de constitucionalidade pela via difusa. 5. Embora o magistrado tenha julgado improcedente o pedido de anulação da multa, a pretensão de redução do valor foi julgada procedente, com a significativa diminuição do quantum fixado administrativamente, o que infirma a alegação do apelante de que sucumbiu em parte mínima, devendo ser mantida, portanto, a sucumbência recíproca reconhecida na sentença. 6 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190109249, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021).

A ressalva que faço diz respeito apenas aos honorários de sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, bem como a condenação do embargado ao pagamento de custas processuais remanescentes.

No particular
, a verba honorária deve ser fixada sobre o proveito econômico obtido, qual seja, a diferença entre o valor original da multa aplicada no âmbito administrativo e o determinado judicialmente, conforme precedentes que seguem:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PLACA INDICATIVA DO ENDEREÇO DO PROCON E DE EXEMPLAR DO CDC. FINALIDADE SANCIONATÓRIA E PEDAGÓGICA. SANÇÃO EXCESSIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DOS REQUERIDOS NÃO PROVIDO. RECURSO DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
4. Há que se considerar que, na hipótese dos autos, o proveito econômico é diverso para cada parte. Se para o banco requerente o proveito é, de fato, a diferença entre o valor da multa originalmente aplicada e o montante ora reduzido sendo essa a base de cálculo para os honorários que deve receber, para a parte requerida tal proveito equivale ao montante que continua a poder exigir calculando-se sobre tal quantia a verba honorária a ele devida.
5. Recurso do Estado do Espírito Santo e do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON ES conhecido e não provido. Recurso do Banco Bradesco Cartões S/A conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130159817, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. MULTA PROCON. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. REDUÇÃO MANTIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INCIDÊNCIA DO ART. 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDIMENSIONAMENTO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO DO PROCON CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS ADVOGADOS DO FORNECEDOR CONHECIDO E PROVIDO. [...] 3. A sucumbência recíproca impõe o rateio da verba honorária nos termos do art. 86 do CDC. 4
. O proveito econômico obtido, nos casos de redução da multa aplicada pelo Procon, deve equivaler à diferença entre o valor da multa aplicada administrativamente e aquela arbitrada judicialmente. 5. Recurso do Procon conhecido e desprovido. 6. Recurso dos advogados do fornecedor conhecido e provido, com redimensionamento do valor a eles devido a título de honorários de sucumbência.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180295735, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2020, Data da Publicação no Diário: 06/10/2020).

Igualmente, a despeito de ter manifestado entendimento diverso em julgados anteriores acerca da condenação da municipalidade em custas processuais no âmbito dos processos fiscais, tenho por, doravante, aplicar o entendimento majoritário desta c. Câmara, nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO LEGALIDADE DE TARIFAS BANCÁRIAS REDISCUSSÃO PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO DESNECESSIDADE FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA MULTA PROCON REDUÇÃO ÔNUS SUCUMBENCIAIS SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS DE OFÍCIO CUSTAS PROCESSUAIS ISENÇÃO DO MUNICÍPIO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS ANTECIPADAS PELA PARTE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES. [...]
8 - Com relação às custas e despesas processuais, a isenção do Município ao pagamento das custas se aplica tão somente às custas processuais remanescentes, visto que não abrange as despesas processuais adiantadas pela parte vencedora quando do ajuizamento da ação, por força do princípio da causalidade. Assim, mantendo a isenção garantida por lei ao Município de Vitória, condeno-o a ressarcir 50% das despesas processuais efetuadas pela embargante, em razão da existência de sucumbência recíproca.
9 - Recurso parcialmente provido, com efeitos infringentes. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 100210046775, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2022, Data da Publicação no Diário: 23/08/2022).

REEXAME DO ART. 1.030, II, DO CPC. APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ARTIGO 39, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. REEXAME PROCEDIDO. REVISÃO DO JULGADO.

1 Conforme disposto no art. 39 da Lei de Execuções Fiscais, a Fazenda Pública somente está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas feitas pela parte contrária. 2 Reexame procedido. Recurso provido para reformar a sentença na parte em que houve condenação do Município ao pagamento das custas processuais.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024110147972, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2022, Data da Publicação no Diário: 14/07/2022)

Do exposto, conheço das apelações cíveis, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Diante do improvimento das apelações, majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), na forma do art. 85, §11 do CPC/2015.

De ofício, todavia, estabeleço que os honorários advocatícios deverão observar o proveito econômico obtido por ambas as partes na demanda, valendo consignar, inclusive, que tal matéria é de ordem pública, podendo ser conhecida independentemente do questionamento das partes.

Igualmente, consigno que o embargado deverá apenas ressarcir 50% das despesas processuais efetuadas pela embargante, em razão da existência de sucumbência recíproca.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
APELAÇÕES CÍVEIS Nº 5002267-56.2018.8.08.0024

APTE/APDO: HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MULTIPLO (KIRTON BANK)

APTE/APDO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA APLICADA PELO PROCON. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CARTÃO DE CRÉDITO. ABERTURA DE CONTA PARA PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO. PROCEDIMENTO INDEVIDO.
FALHA NA RELAÇÃO DE CONSUMO. MULTA. REDUÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. CUSTAS PELA MUNICPALIDADE. INDEVIDO. ALTERAÇÕES DE OFÍCIO.

1.

Em que pesem os judiciosos fundamentos trazidos pelo embargado, inexiste a alegada violação ao princípio da dialeticidade, capaz de afastar o conhecimento da apelação cível interposta pelo embargante, tendo este indicado as razões pelas quais pretende a reforma da sentença.

2. Segundo consta da reclamação, o consumidor possuía um cartão de crédito, sendo que, até mesmo por não receber as faturas, teria ficado alguns meses sem efetuar o pagamento, ao passo que o embargante, por tal razão, abriu inadvertidamente uma conta com limite de cheque especial em seu nome para que pudesse descontar os valores mínimos, gerando juros e encargos indevidos

3. Destarte, até mesmo em razão da ausência de negativa em relação ao acontecido, a multa aplicada se encontra justificada,
de encontro ao disposto no art. 39
, inc. III,
do CDC.

4.
Lado outro, em que pese a conduta ofensiva do embargante, penso que a multa inicialmente aplicada, no montante de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos)., mostrou-se realmente exorbitante, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. P
onderando as peculiaridades do caso, afigura-se devida a redução da multa, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tal como consignado pela julgadora
a quo
.

6. Recursos desprovidos. Os honorários advocatícios, todavia, deverão observar o proveito econômico obtido por ambas as partes na demanda, valendo consignar, inclusive, que tal matéria é de ordem pública, podendo ser conhecida independentemente do questionamento das partes. Igualmente, o embargado deverá apenas ressarcir 50% das despesas processuais efetuadas pela embargante, em razão da existência de sucumbência recíproca.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, REAJUSTANDO, TODAVIA, A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS, BEM COMO A CONDENAÇÃO DO EMBARGADO EM CUSTAS
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE RELATOR
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.